Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729477-57.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO CORREIA DAS DORES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marco Antônio Correia das Dores contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelado afirma, em contrarrazões, que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Alega que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 60016947). Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator